Tribunal: TJDFT
Processo: 0733294-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEGURADO DO INSS. TETO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, CUMULADA COM CONDIÇÃO DE SAÚDE DEBILITADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. PROPOSITURA DE REITERADAS AÇÕES, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO, COM FINALIDADE DE LUDIBRIAR O RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE DE AÇÕES. MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E MESMA CAUSA DE PEDIR. EXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ÓBICE INTRASPONÍVEL PARA PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência dos vícios apontados (falta de clareza de modo a dificultar a compreensão – obscuridade, erro material; existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição; falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. A embargante aponta o vício de obscuridade do acórdão ao argumento de que não teria sido intimada para complementar as suas razões recursais quando os embargos de declaração que foram recebidos como agravo interno, bem como de que a gratuidade de justiça lhe teria sido negada, pois o colegiado não queria julgar o mérito da demanda por “tendenciosidade, preguiça e ineficiência”. Apontou também o vício de contradição ao fundamento de que o acórdão não está em consonância com a jurisprudência relativa ao tema da gratuidade de justiça. Ao final destaca que o acórdão está omisso já que os votos do 1o e 2o vogais não estariam fundamentados e que constatavam apenas a expressão “Com o relator”.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos em seu corpo, não havendo falar em tópicos relacionados ao procedimento recursal. Por isso, destaco que os embargos de declaração se prestam para que sejam apontados vícios internos ao julgado. Desse modo, entendo que os fundamentos da embargante não se adequam ao recurso de fundamentação vinculada, quando traz que o julgamento colegiado teria sido julgado em contrariedade aos termos da lei ou jurisprudência.
6. O entendimento é o mesmo quando a embargante aponta vício de omissão no que tange a fundamentação do voto do 1o e 2o vogais, pois quando eles acompanham o relator estão acompanhando o voto integralmente, inclusive em seus fundamentos.
7. Dessa forma, evidencio que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado, tampouco de nulidade do acórdão.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.